Tribunal: TJDFT
Processo: 0714966-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DEVER DE PRESTAR CONTAS. CABIMENTO. BEM COMUM. ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por coproprietário de bem imóvel contra decisão de primeiro grau que reconheceu o dever de prestação de contas relativas a determinado período, em decorrência da administração exclusiva do bem comum. Agravo interno manejado em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal para suspender a decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há interesse processual da parte autora na ação de exigir contas, considerando a suposta disponibilidade prévia de documentos extrajudiciais; e (ii) saber se a decisão que reconhece o dever de prestar contas comporta reforma, à luz dos elementos constantes dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão do feito principal não impede o prosseguimento do agravo que visa discutir o dever de prestar contas, sendo legítimo o interesse recursal do agravante.
4. Está caracterizado o interesse de agir da autora, tendo em vista a copropriedade do bem e a administração unilateral exercida pelo agravante, sendo inviável a substituição do procedimento judicial por envio de documentos unilaterais extrajudicialmente.
5. A decisão agravada observou o rito especial previsto nos arts. 550 a 553 do CPC, não havendo nulidade ou ilegalidade. O pedido de prestação de contas se refere a período específico e está instruído com documentos pertinentes.
6. O agravo interno resta prejudicado diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento, mantendo-se a decisão impugnada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: “1. O coproprietário que exerce administração exclusiva de bem comum tem o dever de prestar contas ao outro condômino. 2. A ação de exigir contas é cabível para apuração de valores relativos à administração do bem, ainda que documentos tenham sido previamente apresentados de forma unilateral.”